Tribunal: TJMT
Processo: 1026227-47.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026227-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. KEMP RITTER LTDA - CNPJ: 05.212.312/0001-82 (RECORRENTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SCHAEFER LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 45.544.609/0003-21 (RECORRIDO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0003-94 (RECORRIDO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIAS. TEMPO DE ESPERA PARA CARGA E DESCARGA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação solidária de empresa contratante e embarcadora ao pagamento de indenização por tempo de espera (estadia). A pretensão se baseia em suposto atraso superior a 200 horas para carregamento de carga, em violação à Lei nº 11.442/2007. A improcedência na origem decorreu da insuficiência probatória, por ter a transportadora apresentado apenas relatório de rastreamento, considerado prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se relatórios de rastreamento, por serem documentos unilaterais, são suficientes para comprovar o tempo de espera indenizável previsto na Lei nº 11.442/2007; e (
ii
) se a revelia de um dos litisconsortes passivos impõe a presunção de veracidade dos fatos, mesmo diante da contestação do outro réu e da inverossimilhança das alegações desprovidas de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da indenização por tempo de espera (estadia) exige prova robusta do fato constitutivo do direito do transportador, especialmente a comprovação do horário de chegada e da efetiva disponibilização do veículo para carregamento. Relatórios de rastreamento, por sua natureza unilateral, não são, isoladamente, suficientes para esse fim, mormente quando desacompanhados de outros elementos, como a prova do agendamento prévio.

4. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa e não se aplica quando as alegações são inverossímeis, contraditórias com as provas dos autos ou quando, havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação (art. 345, I e IV, do CPC). A ausência de prova mínima do direito alegado afasta os efeitos da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Para a configuração do direito à indenização por tempo
de espera (estadia), nos termos do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, compete ao transportador o ônus de comprovar de forma inequívoca o horário de chegada e a disponibilização do veículo, sendo insuficiente a apresentação isolada de relatórios de rastreamento por se tratar de documento unilateral. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não se aplica quando, havendo litisconsórcio passivo, um dos réus contesta a ação, ou quando as alegações autorais se mostram inverossímeis e desprovidas de suporte probatório mínimo, nos termos do art. 345, I e IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 1º, 5º, 8º e 9º; Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 3º, 344 e 345, I e IV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1.237.848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/10/2016; TJMT, RI 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026227-47.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: C. KEMP RITTER & CIA LTDA - ME

Recorrido
: SCHAEFER & COMMERCE LOGISTICA LTDA e AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

C. KEMP RITTER & CIA LTDA - ME ajuizou Ação de Cobrança em face de SCHAEFER & COMMERCE LOGISTICA LTDA e AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA. Noticiou que: a) foi contratada pela primeira ré para realizar o transporte de 50 toneladas de algodão, a ser carregado na propriedade da segunda ré (embarcadora)
e
seu veículo chegou ao local de carregamento em 08/01/2025, às 08h15, mas o embarque só foi concluído em 17/01/2025, às
15h35, totalizando uma espera de 223 horas e 20 minutos;
e b
) a demora excessiva extrapolou o prazo legal de 5 horas previsto na Lei nº 11.442/2007, gerando prejuízos. Requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por estadia.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a solução do litígio reside na análise do ônus da prova; b) a jurisprudência do TJMT entende que o relatório de rastreador, por ser documento unilateral, é insuficiente para comprovar a efetiva estadia indenizável; c) a parte autora não juntou comprovante de chegada e saída assinado pela ré (ticket de balança ou controle de portaria) para atestar a disponibilidade do veículo;
e
d) ausente prova robusta da desídia das requeridas, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte autora. Sustentou que: a) a sentença foi omissa ao não analisar o DAMDFE, documento fiscal com fé pública que corrobora a data de saída e, consequentemente, o período de espera; b) a exigência de "ticket de balança", documento em poder da ré, configura prova diabólica, devendo ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova; c) a defesa da ré Agropecuária, ao justificar a demora com base em "chuvas", confessou implicitamente a presença do veículo no local, tornando o fato incontroverso; d) a sentença foi contraditória ao não aplicar os efeitos da revelia à ré WSC Schaefer, que não contestou a ação; e

e
) as chuvas em período de safra constituem risco da atividade (fortuito interno) e não força maior, não afastando o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação procedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

A Lei nº 11.442/2007 fixa o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, contado da chegada do veículo. Ultrapassado esse limite, é devida ao transportador uma indenização por tempo de espera, calculada na forma do art. 11, § 5º. Se o atraso ocorrer, o cálculo da indenização abrange todo o período de espera, desde a chegada, conforme o § 8º do mesmo artigo.

Contudo, para a cobrança da estadia por atraso no descarregamento, o transportador tem o ônus de comprovar a comunicação prévia da data e hora de chegada ao destinatário, conforme § 1º do art. 11. Para o carregamento, o ônus da prova do tempo de espera recai sobre o embarcador, que tem o dever de registrar o horário de chegada do veículo, nos termos do § 9º do referido artigo.

A jurisprudência da Turma Recursal é clara sobre a necessidade da comunicação prévia:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)

No caso dos autos, a sentença de improcedência deve ser mantida. A parte recorrente fundamenta sua pretensão exclusivamente em relatórios de rastreamento (ID
/PJe2

369762871
), que, por serem produzidos unilateralmente, são insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito, qual seja, a efetiva apresentação e disponibilidade do veículo para o serviço de carregamento no horário alegado.

Além disso
, a parte recorrente não demonstrou a existência de agendamento prévio para o carregamento na data informada na inicial. O documento juntado no ID
/PJe2
369762869, apresentado como suposto comprovante, refere-se a um agendamento para 03/11/2021, em nome de outra transportadora (RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA) e para um conjunto veicular com placas diversas, sendo, portanto, totalmente impertinente para a solução da controvérsia.

Logo, ausente a prova robusta do momento da chegada e da efetiva disponibilização do veículo para o serviço, não há como imputar às recorridas a responsabilidade pelo pagamento da
s
estadia
s.

Ademais, q
uanto à alegação de revelia de uma das reclamadas, vale frisar que embora o principal efeito da revelia seja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor
(
art. 344 do CPC
), e
ssa presunção, não é absoluta e pode ser afastada se os fatos forem inverossímeis, contraditórios com as provas dos autos ou se o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345 do CPC).

Portanto,
a
revelia não implica, necessariamente, a procedência automática do pedido, cabendo ao juiz analisar o conjunto probatório.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. (...) REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ.
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016)”.

N
a
presente
hipótese
, ainda que a ré WSC SCHAEFER LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA seja revel, a presunção de veracidade não prevalece. As alegações da parte recorrente se mostraram inverossímeis e desacompanhadas de prova mínima do direito pleiteado.

Ademais, a parte recorrente não apresentou qualquer elemento probatório que amparasse seu direito, deixando de comprovar o indispensável agendamento para o carregamento da carga, requisito essencial para a contagem do prazo de estadia, conforme exigido pela legislação de regência.

Por fim, importante frisar que a parte reclamada AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA apresentou contestação (ID/PJe2 369762880), na qual impugnou o fato constitutivo do direito da parte autora, negando a existência de mora injustificada

Dessa forma, a ausência de prova do fato constitutivo do direito afasta os efeitos da revelia e impõe a
manutenção
da improcedência do pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026